Tribunal: TJSP
Processo: 1047969-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição em dobro do indébito – Cobrança de multa por descumprimento de cláusula de fidelização e rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia e internet móvel, após sua renovação automática – Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da multa – Inexistência de disciplina contratual prevendo

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição em dobro do indébito – Cobrança de multa por descumprimento de cláusula de fidelização e rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia e internet móvel, após sua renovação automática – Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da multa – Inexistência de disciplina contratual prevendo expressamente incidência da multa, após renovação automática do contrato – Diante da existência de dúvida sobre a interpretação da cláusula contratual disciplinando a incidência da multa, deve-se adotar posição mais favorável ao consumidor aderente – Inteligência dos arts. 47, do CDC e 523, do CC – Impossibilidade de renovação automática da cláusula de renovação – Inexigibilidade bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso da ré negado.

Repetição do indébito – Pretensão da autora à condenação da ré ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados, de forma dobrada, com base no art. 42, par. único do CDC – Descabimento – Ausência de comprovação do pagamento ou da má-fé da requerida – Aplicabilidade dos arts. 939 e 940 do CC igualmente afastada diante da necessidade de cobrança judicial da dívida, situação não evidenciada no caso – Recurso da autora negado.

Recursos negados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000939030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047969-40.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada
TELEFONICA BRASIL S.A., é apelado/apelante REDEBRÁS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento
aos recursos. Vencidos o 3o Juiz que declara voto e o 5o Juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR, ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No : 32922
APEL. No : 1047696-40.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : REDEBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA E
TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDO. : OS MESMOS

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição
em
dobro
do
indébito

Cobrança
de
multa
por
descumprimento de cláusula de fidelização e rescisão do
contrato de prestação de serviços de telefonia e internet móvel,
após sua renovação automática Ação julgada parcialmente
procedente para declarar a inexigibilidade da multa

Inexistência de disciplina contratual prevendo expressamente
incidência da multa, após renovação automática do contrato
Diante da existência de dúvida sobre a interpretação da
cláusula contratual disciplinando a incidência da multa, deve-se
adotar posição mais favorável ao consumidor aderente

Inteligência dos arts. 47, do CDC e 523, do CC

Impossibilidade de renovação automática da cláusula de
renovação
Inexigibilidade bem reconhecida
Sentença
mantida Recurso da ré negado.

Repetição do indébito Pretensão da autora à condenação da
ré ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados, de
forma dobrada, com base no art. 42, par. único do CDC

Descabimento Ausência de comprovação do pagamento ou
da má-fé da requerida Aplicabilidade dos arts. 939 e 940 do
CC igualmente afastada diante da necessidade de cobrança
judicial da dívida, situação não evidenciada no caso Recurso
da autora negado.

Recursos negados.*

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição
em dobro do indébito ajuizada por REDEBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 163/169, confirmando a tutela de urgência anteriormente
deferida para declarar a inexigibilidade do débito de R$4.393,63 (quatro mil e trezentos e
noventa e três reais e sessenta e três centavos), referentes à multa contratual por cancelamento
do contrato imposta pela ré à autora e prevista na conta no 0305259840, vencida em
17/12/2019, determinando o rateio das custas processuais e impondo a cada parte o pagamento
de honorários advocatícios à parte adversa, no valor de 10% do valor do proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtido pela autora (art. 85, §§2o e 14, do CPC).

Apela a ré, procurando reverter a r. sentença, defendendo a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no tocante à inversão do
ônus da prova. Sustenta descabido o reconhecimento da inexigibilidade da multa rescisória,
porque expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, devendo ser mantida em
atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos. Alega que houve renovação automática
do contrato de prestação de serviços, de modo que o prazo de fidelização de 24 meses
originalmente pactuado, foi também renovado por igual período, como forma de manter os
benefícios do plano. Houve atendimento ao dever de informação através da mensagem enviada
à autora, por SMS, tendo a ré cumprido com todas suas obrigações contratuais. Pugna pelo
provimento do recurso, julgando-se improcedente a ação (fls. 177/188).

Apela a autora, sustentando a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, bem como a possibilidade de repetição em dobro do valor da multa
indevidamente cobrada pela rescisão do contrato e portabilidade da linha telefônica para outra
operadora, com amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC ou, alternativamente, nos arts. 939
e 940, do CC. Pugna pela integral procedência da ação, condenando a ré à restituição de
R$9.470,52, correspondente ao dobro do valor da multa indevidamente cobrada (fls. 194/202).

Recursos regularmente processados e respondidos.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade c.c. repetição em dobro
do indébito, decorrente de cobrança de multa por suposto descumprimento de cláusula de
fidelização e rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia e internet na
modalidade empresarial, após sua renovação automática.

Narrou a autora, na inicial, celebrou com a ré, em março de 2017,
contrato de prestação de serviços de telefonia e internet banda larga, na modalidade
empresarial, com cláusula de fidelização de 24 meses, com termo previsto para março de
2019.

Após o término do referido prazo, solicitou a rescisão do contrato e a
portabilidade da linha telefônica para outra operadora, porém foi surpreendida com a cobrança
de multa de R$4.735,26.

De acordo com a Resolução 632/2014 da ANATEL, o prazo de
permanência deve ser de, no máximo, 12 meses e a rescisão ocorrida fora desse período é livre
de multa.

Ademais, a renovação automática do contrato não pode acarretar
revalidação do prazo de carência e multa, sendo excessivo o valor cobrado pela ré.

Pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade da referida multa, bem
como pela repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Na contestação, alegou a ré que o contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado entre as partes em março de 2017 tinha duração prevista de 2 anos.

Em 26/02/2019, encaminhou ao representante da autora mensagem via
SMS, oferecendo proposta de renovação automática do contrato em março de 2019, com
manutenção dos benefícios anteriormente pactuados, advertindo-a, porém, sobre a
possibilidade de solicitar o cancelamento dos serviços nos 30 dias subsequentes ao recebimento
da mensagem, nos termos do art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL.

Findo o prazo de 30 dias sem contato da autora, operou-se a renovação
automática da contratação, com novo período de fidelidade de 24 meses.

Assim, tendo em vista que o pedido de rescisão contratual e
portabilidade das linhas telefônicas ocorreu em 24/10/2019, é devida a multa rescisória nos
termos em que pactuada.

A r. sentença apelada reconheceu a inexigibilidade da cobrança da
multa, negando, porém, a pretensão do autor à repetição em dobro do valor cobrado a tal título
pela ré.

Nega-se provimento aos recursos.

De acordo com a teoria finalista mitigada, amplamente aplicada pelo
STJ a casos semelhantes, a relação jurídica entre a empresa de telefonia ré e a autora, é de
consumo, sendo aplicáveis, portanto, as disposições do CDC, inclusive com inversão do ônus
da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade da ré, como prestadora de serviço, é objetiva e só
elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou
de terceiro (art. 14, caput e § 3o daquele Codex), ficando a cargo da demandada a produção de
provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

Incontroverso celebraram as partes em março de 2017 contrato de
prestação de serviços de telefonia e internet banda larga, na modalidade empresarial, com
duração de 24 meses, tendo ocorrido sua renovação automática em março de 2019, com pedido
de rescisão formulado pela autora em outubro de 2019, dando ensejo à cobrança de multa de
R$4.735,26.

Cinge-se a controvérsia em identificar a regularidade da cobrança da
referida multa e, em caso de reconhecimento de sua inexigibilidade, a possibilidade de
repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados a tal título.

A Resolução no 632/2014 da ANATEL admite a estipulação de prazo
mínimo de permanência no plano contratado na hipótese de concessão de benefícios
diferenciados, como forma de evitar a frustração da expectativa de retorno financeiro almejado
com a contratação.

No mesmo sentido, o STJ já se pronunciou sobre a legalidade da
cláusula de fidelização em contratos de prestação de serviços de telefonia:

ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
1. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de
fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se
trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe
benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de
assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o
investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus,
fornecimento de aparelhos e outras promoções.
2. Precedentes desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp. 1.097.582/MS,
Rel.
Min.
MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min.
BENEDITO
GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIM, DJe 08.05.2013
e REsp. 1.337.924/DF,
Rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS, DJe 30.10.2012.
3. As tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da
essencialidade
de
sua macro-função nos
mercados
mono
ou oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou
constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos
indivíduos, como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar ou
de cuidar da defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas devem
ter atuação eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se uma das
partes prevalecer-se de sua posição dominante para impor à outra
quaisquer avenças ou acordos.
4. Recursos Especiais providos para, considerando legítima a
cláusula de fidelização, cassar o acórdão recorrido, restabelecendo
in totum a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente a Ação
Civil
Pública
ajuizada
pelo
MP
do
Estado
de
Minas
Gerais. (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
16/06/2014, DJe 18/08/2014)

Embora o art. 57, §1o, da Resolução 632/2014 da ANATEL preveja
prazo máximo de 12 meses de fidelização, o art. 59 excepciona a regra ao prever que “o prazo
de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a
ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57”.

Assim, sem qualquer prova de que a autora tenha sido compelida a
contratar pelo prazo inicial de 24 meses, não há que se falar na ilegalidade da cláusula de
fidelização do contrato firmado entre as partes.

Tampouco há qualquer irregularidade na renovação automática do
contrato.

Houve prévia notificação da autora sobre a possibilidade de renovação
automática das condições anteriormente pactuadas através de mensagem encaminhada via
SMS, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias a que alude o art. 52 da Resolução 632/2014 da
ANATEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tendo em vista que após o termo final do contrato original,
previsto para março de 2019, o serviço de telefonia e internet foi prestado pela ré, com o
correspondente pagamento pela autora, outra não poderia ser a conclusão, senão reconhecer sua
renovação automática.

Entretanto, conforme se observa do conteúdo das cláusulas do contrato
de fls. 26/27, não há qualquer disposição contratual advertindo sobre o reinício da contagem do
prazo de fidelização, em caso de renovação automática da contratação.

A cláusula que dispõe sobre o pagamento de multa rescisória disciplina
sua aplicação apenas na hipótese de inobservância do prazo de fidelização inicial:

“Na hipótese de rescisão das condições contratadas com benefícios
antes do término do prazo de permanência do contrato de prestação do SMP, o CLIENTE será
responsável pelo pagamento de multa proporcional ao tempo remanescente do contrato e ao
valor do benefício oferecido, nos termos da oferta contida no Anexo I deste Contrato ou em
cada Formulário de Solicitação de Serviço (FSS), com informações de desconto”.

Tratando-se de contrato de adesão cuja disciplina se submete às
disposições do Código de Defesa do Consumidor, de rigor reconhecer que, em caso de dúvidas,
aplica-se a interpretação mais favorável ao aderente consumidor, nos termos do art. 47 do
CDC c.c. art. 423 do CC.

Assim, diante da inexistência de regramento contratual para a hipótese
de renovação automática do contrato e havendo dúvida sobre a aplicabilidade da cláusula de
fidelização para tais hipóteses, sem prova de que o consumidor tenha sido advertido
expressamente sobre sua incidência ao receber proposta de renovação do contrato, de rigor a
aplicação de interpretação mais restritiva à cláusula contratual em questão, em conformidade
com os já mencionados arts. 47, do CDC e art. 423, do CC.

Aliás, convém observar que a própria ANATEL já reconheceu a
ilegalidade da prorrogação automática do prazo de fidelização nos contratos de consumidores
coorporativos, no Informativo no 48 denominado “Anatel Explica”, obtido em seu próprio
endereço
eletrônico: https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?nume
roPublicacao=348102&filtro=1&documentoPath=348102.pdf.

No mesmo sentido, jurisprudência desta Corte:

Civil e consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais. Serviço de telefonia e
internet. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada
pela ré. Aplicação do disposto na Resolução n. 632/2014 da ANATEL
sobre o contrato de permanência. Impossibilidade de imposição de
multa pela rescisão do contrato sob alegação de que ocorreu no
período de fidelização. Ausência de previsão contratual acerca da
renovação automática do contrato. Ré que não se desincumbiu do
ônus de provar o recebimento pela autora da suposta mensagem via
SMS dando ciência da renovação do contrato. Gera dano moral
in re ipsa a indevida inclusão (ou manutenção) de restrição em banco
de dados de órgãos de proteção ao crédito. A pessoa jurídica pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofrer dano moral, a teor da Súmula n. 227 do C. Superior Tribunal
de Justiça. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1034467-73.2019.8.26.0114; Relator (a): Mourão Neto; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

TELEFONIA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PEDIDO DE
CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS AUSÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL DE APLICAÇÃO DE MULTA POR RESCISÃO
ANTECIPADA
-
MULTA
INDEVIDA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando que não trouxe a apelante fundamentos suficientes a
modificar a sentença de primeiro grau, que declarou a inexigibilidade
do débito apontado na inicial em razão da falta de previsão de
aplicação de multa em caso de rescisão antecipada, não se
desincumbindo em demonstrar a regularidade da cobrança em
comento, nos termos do art. 373, II do CPC, de rigor a manutenção
da
sentença
de
procedência. (TJSP;
Apelação
Cível
1066154-16.2019.8.26.0002;
Relator
(a):
Paulo Ayrosa;
Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de
Registro: 22/07/2020)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. Telefonia.
Plano corporativo. Resilição unilateral. Cobranças de mensalidades
após a extinção do contrato que não são devidas. Repetição de
indébito. Multa por quebra de fidelização. Renovação automática do
contrato que não implica renovação do prazo de permanência.
Inteligência dos arts. 2o, II e 57, § 3o da Resolução no 632, de 7 de
março de 2014, da Anatel. Edição 48 do informativo "Anatel
Explica". Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1052095-20.2019.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte
de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de
Registro: 15/07/2020)

Apelação. Fornecimento de gás liquefeito de petróleo. Ação
declaratória de inexistência de débito. Cobrança de multa por
descumprimento da prorrogação automática do contrato. Inadmissibilidade. Inexigibilidade da dívida reconhecida.
Reconvenção para cobrança da multa que se julga improcedente.
Pedido de indenização por dano moral formulado apenas nas razões
recursais que deve ser rejeitado a fim de evitar a indevida supressão
de Instância. Sentença de improcedência reformada. Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1041675-53.2019.8.26.0100; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel empresarial.
Contrato com vigência determinado de 36 meses. Interpretação do
negócio jurídico de acordo com a intenção e boa-fé objetiva (CC, art.
113) que não permite concluir pela possibilidade de renovação
automática sucessiva (ad eternun). Pedido de portabilidade após o
prazo previsto no instrumento. Denuncia contratual que, a partir do
36o mês, pode ser feita a qualquer tempo sem incidência da multa
proporcional. Negativação indevida. Dano moral configurado.
Indenização fixada em R$ 8.000,00, de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Ação procedente. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1013323-96.2019.8.26.0161; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

Telefonia
Declaratória de inexigibilidade de débito
Adesão a
pacote empresarial de serviços de telefonia - Vigência do contrato de
12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses - Cancelamento
após transcorrido 15 meses - Incidência da multa - Inadmissibilidade,
pois a penalidade era prevista apenas em caso de rescisão no primeiro
período
Art. 57 da Resolução 632 da Anatel
Aplicação do art.
252 do Regimento Interno do E. TJSP Apelação não provida, com
majoração
da
verba
honorária. (TJSP;
Apelação
Cível
1001637-83.2016.8.26.0300; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 2a Vara; Data do
Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 26/10/2019)

Assim, nenhum reparo comporta a r. sentença ao reconhecer a
inexigibilidade do valor de R$4.735,26, cobrado a título de multa rescisória pela requerida.

Por outro lado, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, descabida a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado da
autora.

Reza o art. 42, § único, do CDC: “O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável”.

Firme a jurisprudência do STJ no sentido de a repetição em dobro do
indébito pressupõe o pagamento indevido e a má-fé: “Esta Corte Superior já se posicionou na
vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia
paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte
que as mesmas deverão ser operadas de forma simples e não em dobro -, ante a falta de
comprovação da má-fé da instituição financeira. Precedentes (REsp nos 401.589/RJ e
505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG)” (AgRg no REsp 706365 / RS, Re. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, DJ 20/02/2006, p. 345).

No caso, porém, não há prova do pagamento realizado pela autora e
tampouco restou demonstrada a má-fé, pelo que de rigor o desprovimento do recurso quanto ao
tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ademais, as sanções dos arts. 939 e 940, do Código Civil, pressupõem
cobrança judicial indevida, situação diversa da hipótese dos autos.

Logo, a r. sentença não merece censura quanto ao tema, ficando
mantida por seus fundamentos.

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30998
Apelação Cível no 1047969-40.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante/Apelado: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelado/Apelante: Redebrás Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
VOTO VENCIDO
Apelações. “Ação declaratória de inexigibilidade
e inexistência de débito c.c. repetição de indébito
com pedido de tutela provisória de urgência”.
Cláusula de fidelidade. Estipulações contratuais
renovadas após 24 meses diante da ausência de
manifestação
em
contrário
da
contratante.
Mensagem enviada a autora. Continuação do
vínculo e, consequentemente, da fidelidade.
Validade. Desconto mensal no valor do plano.
Benefícios usufruídos pela autora durante todo
o período de 31 meses
mais de um ciclo.
Rescisão antes da finalização do ciclo vigente.
Infringência contratual que implica em multa
rescisória. Contrato corporativo. Aplica-se a
regra do art. 59 da Resolução da Anatel 632/2014.
Inaplicável a limitação prevista no art. 57, §1o,
da
mesma
norma.
Sentença
reformada.
Improcedência da demanda. Revogação da tutela
concedida. Inversão do ônus da sucumbência.
Honorários
advocatícios
a
cargo
da
autora.
Fixação em 15% sobre o valor atualizado da
causa. Recurso da autora desprovido e do réu
provido.
Vistos.
Consta dos autos:
“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. repetição em dobro do indébito ajuizada por REDEBRÁS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 163/169, confirmando a tutela de urgência anteriormente
deferida para declarar a inexigibilidade do débito de R$4.393,63 (quatro
mil e trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos),
referentes à multa contratual por cancelamento do contrato imposta pela
ré à autora e prevista na conta no 0305259840, vencida em 17/12/2019,
determinando o rateio das custas processuais e impondo a cada parte o
pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, no valor de 10%
do valor do proveito econômico obtido pela autora (art. 85, §§2o e 14, do
CPC).
Apela a ré, procurando reverter a r. sentença,
defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente no tocante à inversão do ônus da prova. Sustenta descabido
o reconhecimento da inexigibilidade da multa rescisória, porque
expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, devendo ser
mantida em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos.
Alega que houve renovação automática do contrato de prestação de
serviços, de modo que o prazo de fidelização de 24 eses originalmente
pactuado, foi também renovado por igual período, como forma de manter
os benefícios do plano. Houve atendimento ao dever de informação
através da mensagem enviada à autora, por SMS, tendo a ré cumprido
com todas suas obrigações contratuais. Pugna pelo provimento do
recurso, julgando-se improcedente a ação (fls. 177/188).
Apela a autora, sustentando a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, bem como a possibilidade de repetição
em dobro do valor da multa indevidamente cobrada pela rescisão do
contrato e portabilidade da linha telefônica para outra operadora, com
amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC ou, alternativamente, nos
arts. 939 e 940, do CC. Pugna pela integral procedência da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenando a ré à restituição de R$9.470,52, correspondente ao dobro do
valor da multa indevidamente cobrada (fls. 194/202).
Recursos regularmente processados e respondidos.”
O
digno
Relator
sorteado
entendeu
pelo
desprovimento dos recursos.
É o relatório.
Ouso
divergir,
com
a
devida
vênia,
pelas
seguintes razões.
Cuida-se de “Ação declaratória de inexigibilidade e
inexistência de débito c.c. repetição de indébito com pedido de tutela
provisória de urgência”, proposta sob o argumento de que estão lhe
cobrando multa por rescisão contratual, mesmo após decorridos os
24 (vinte e quatro) meses de permanência obrigatória.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
demanda para declarar inexigível a multa contratual.
A
autora,
em
sede
recursal,
reafirma
ter
cumprido o período de fidelização de 24 meses, findado em
30.03.2019 e que além disso não foi respeitado o limite legal
máximo de 12 meses, devendo haver a repetição em dobro da multa
rescisória cobrada indevidamente.
Apela a ré alegando que a autora se vinculou a
prazo de fidelização e renovação automática para usufruir de
descontos no plano contratado, de forma que foi avisada por SMS
que seu plano seria renovado nos mesmos termos, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de manifestação em 30 dias e que em vista da rescisão
antecipada por culpa exclusiva da autora, está autorizada a
cobrança da multa reclamada.
Pois bem.
Por primeiro, esclarece-se que a fatura contestada
no valor de R$4.735,26 (fls. 30/31) abrange a multa rescisória de
R$4.393,63 e valores correspondentes a utilização dos serviços de
internet e telefone ali discriminados, no período de 25.10.2019 à
29.10.2019, data da comunicação da rescisão, logo, como a autora
impugna apenas a multa rescisória, não era caso de incluir o valor
de R$341,63 no pedido de devolução, pois é devido.
Prossegue-se.
Estabelece-se que porque a autora é pessoa
jurídica que utiliza o serviço da ré como destinatária final, não
revendendo-o ou incorporando em outro, caso é de inversão do
ônus da prova previsto no art. 6° do Código de Defesa do
Consumidor; todavia, não se verifica, na espécie, a abusividade da
renovação do contrato e, consequentemente da fidelização de 24
meses, na ausência de manifestação tempestiva em contrário da
autora.
Consta dos autos que as partes celebraram
contrato de adesão para contratação de linhas móveis em
14.03.2017 (fls. 146/148), assinando a autora, no mesmo momento,
documento separado nomeado “CONTRATO DE PERMANÊNCIA
PARA SERVIÇOS DE VOZ MÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA” (fl.
149), com vigência de 24 meses (até março de 2019) e ter havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisão pela autora em 29.10.2019 (fl. 113).
Vê-se que a ré encaminhou mensagem SMS para
a linha principal da autora, (11) 976278799, em 26.02.2019, um mês
antes do vencimento do contrato para informá-la que o contrato se
renovaria nos mesmos termos do contratado, inclusive, com os
mesmos benefícios, caso a autora não ligasse para o número ali
indicado em até 30 dias, em atenção a determinação do art. 52 da
Resolução 632/2014 da ANATEL, momento em que a autora
quedou-se inerte (cf. print de fl. 110), o que não foi impugnado
especificadamente.
Em princípio, nada há de abusivo na prorrogação
do contrato, isso porque, além da autora não haver se manifestado
em contrário após recebimento do SMS, o serviço continuou a ser-
lhe efetivamente prestado e ela continuou pagando a mensalidade.
Igualmente nada há de abusivo na renovação da
fidelidade cuja legalidade está intimamente ligada aos benefícios
que o consumidor aufere quando da contratação ou recontratação.
Ressalta-se
a
cláusula
7a
do
contrato
de
permanência em que a autora declara ciência de que a empresa
contratada oferece “outros planos sem período mínimo de tempo de
permanência no contrato”, assinalando que a contratante “poderia
optar por pagar o valor referente a taxa de adesão à vista, não
permanecendo pelo período mencionado acima.” (fl. 149)
Assim,
nota-se
que
após
o
vencimento
do
contrato em 30.03.2019, a autora não optou por pagar “a taxa de
adesão à vista” a que alude a cláusula 7a, de forma que preferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
continuar com os descontos mensais discriminados as fls. 26/31
que lhes foram proporcionados por mais 7 (sete) meses até decidir
rescindi-lo.
Assim, como a autora poderia usufruir de tal
benefício durante todo o período de prorrogação automática do
contrato, nada de abusivo tem em vinculá-la a um período de
duração contratual, de forma que a sua infringência, sem
observância das regras estabelecidas, implica em multa rescisória.
Outrossim, por se tratar de contrato corporativo,
aplica-se a regra do art. 59 da Resolução da Anatel 632/2014, que
assegura a livre negociação, sendo, portanto, inaplicável a
limitação prevista no art. 57, §1o, da mesma norma.
Nesse sentido, julgados deste Tribunal:
“Apelação Cível. Ação declaratória. Sentença de
improcedência do pedido. Inconformismo. Contratação de serviços de
telefonia. Cliente corporativa da companhia telefônica. Livre negociação.
Inteligência dos artigos 57 e 59, ambos da Resolução no 632/2014 da
ANATEL. Cláusula "12 + 12 meses". Interpretação. Período de
fidelidade de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período.
Confissão da autora acerca de ter pleiteado o cancelamento de linhas após
o período inicial de 12 meses, mas antes de encerrado o segundo período,
contratado por sua própria liberalidade. Inexistência de exercício do
direito de retirada ao término do período inicial, havendo
prorrogação
automática
da
fidelidade.
Princípio
da
boa-fé
contratual aplicável a ambos os contratantes. Sentença mantida.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária de
sucumbência.” (TJ/SP; Apelação Cível 1041064-20.2017.8.26.0602;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019) (g.n.)
“TELEFONIA
A relação contratual entre as partes,
em que intervém a autora pessoa jurídica empresária, não destinatária
final do serviço contratado, não está subordinada ao CDC. TELEFONIA

A cláusula de fidelização em contrato de serviços de
telecomunicação é lícita e não abusiva, e, no "contrato de
permanência de consumidor corporativo", pactuado por cliente
pessoa jurídica, o prazo é de livre negociação, devendo ser
garantido ao cliente a possibilidade de contratar no prazo de
permanência de 12 (doze) meses, por força do art. 59, c.c. art. 57, §
1o, da Resolução Anatel 632/2014
Na espécie, reconhecimento da
exigibilidade da multa contratual, prevista em cláusula de
fidelização, uma vez que a parte autora não promoveu resilição unilateral
do contrato antes de vencido o prazo inicial de 12 meses, ante a
inexistência de prova de que a parte cliente promoveu regular notificação
da concessionária para por fim à relação contratual, mas somente, no
curso do período em que o contrato já havia renovado, automaticamente,
pelos 12 meses subsequentes, em que vigia a cláusula penal de multa
para o descumprimento do contrato de permanência no período

Manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação. Recurso
desprovido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1103030-35.2017.8.26.0100;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019) (g.n.)
“Apelação
Telefonia
Ação de declaratória de
nulidade de cláusula contratual e de inexigibilidade débito c.c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatória Sentença de acolhimento dos pedidos Reforma. 1. CDC
Inaplicabilidade. Serviços em questão empregados como meio para a
realização das atividades empresariais da contratante. 2. Multa por
rompimento
antecipado
do
contrato

Licitude. Ausência de abusividade na cláusula que, nos chamados contratos
corporativos, estabelece prazo de fidelização superior a 12 meses.
Hipótese em que não tem aplicabilidade a limitação prevista no
art. 57, §1o, da Resolução Anatel 632/2014, mas a regra de livre
negociação assegurada pelo art. 59 do mesmo diploma. Legítima a
cláusula que prevê a duração do contrato por 12 meses, renovado
automaticamente por igual período. Autora que buscou a rescisão
contratual
apenas
após
a
implementação
da
renovação
automática. 3. Justa causa Autora que não cuidou de trazer aos autos
elementos destinados a convencer minimamente de que teve razões para
romper o contrato, não esclarecendo nem mesmo em que consistiriam as
supostas falhas na prestação do serviço. Deram provimento à apelação.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1026398-58.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019) (g.n.)
“APELAÇÃO - AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE DÉBITO E DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
-
SERVIÇO
DE TELEFONIA
E
COMPRA DE APARELHOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO - TERMO DE ADESÃO E CONDIÇÕES GERAIS QUE
ESTIPULA O PRAZO DE 12 MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
- PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA CASO O CONTRATANTE NÃO
CANCELE OU NÃO SE OPONHA À RENOVAÇÃO - LIVRE
NEGOCIAÇÃO
-
AUSENTE
DESCONFORMIDADE
COM
AS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESCRIÇÕES
NORMATIVAS
DO
ÓRGÃO
REGULADOR
-
CORRESPONDENTE BENEFÍCIO À EMPRESA - INEXISTENTE
ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE MULTA,
ANTECIPAÇÃO
DE
PARCELAS
VINCENDAS
E
DEMAIS
ENCARGOS
DECORRENTES
DO
DESCONTO
DE
QUE
A
RECORRENTE
SE
BENEFICIOU
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1005287-73.2016.8.26.0451;
Relator
(a): Carlos
Abrão;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro:
04/04/2018) (g.n.)
Logo, tanto a multa rescisória no montante de
R$4.393,63 é devida, quanto os serviços utilizados pela autora e
cobrados na fatura de fls. 30/31, totalizando R$4.735,26.
Ante o exposto, o meu voto negava provimento
ao recurso da autora e dava provimento ao recurso da ré, para
julgar improcedente a demanda e revogar a tutela concedida,
invertendo-se
o
ônus
sucumbencial,
fixando-se
honorários
advocatícios a cargo da autora em 15% sobre o valor atualizado da
causa.
CAUDURO PADIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
D571D91
10
18
Declarações de
Votos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
1384B905
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1047969-40.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.